Tribunal: TJES
Processo: 5001173-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001173-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001173-34.2022.8.08.0024

Recorrente: CRISTIANO OLIVEIRA SANTOS

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
OBJETIVA A PARTE AUTORA, COM A PRESENTE AÇÃO, A ANULAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR N.° 78543290, BEM COMO DO AIT N.° BA0017162, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 261, I E §5° DO CTB E DA AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.
”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER A PROCEDÊNCIA DO RECURSO INOMINADO JULGADO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POIS QUE JÁ CANCELADO A CASSAÇÃO DA CNH DO RECORRENTE PELO PRÓPRIO DETRAN-ES.
(4). CONTRARRAZÕES DO DETRAN.
ROGA, EM SÍNTESE, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DA R. SENTENÇA, QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. POIS BEM. O ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC, AUTORIZA O RELATOR A NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO PREJUDICADO, O QUE OCORRE NO CASO EM APREÇO. ISSO PORQUE, O AUTOR BUSCAVA A NULIDADE DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, EM VIRTUDE DO AIT Nº BA00171626. OCORRE QUE, PARALELO AO CURSO DA PRESENTE DEMANDA, NA SEARA ADMINISTRATIVA, NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO Nº 2022-L87PBG, EM 01/03/2023 A AUTARQUIA RECORRIDA DEFERIU A DEFESA APRESENTADA PELO CONDUTOR, ORA RECORRENTE, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO Nº 2022-JQK1H.
ASSIM, A SENTENÇA MERECE SER REFORMADA POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
(6).
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
SENTENÇA REFORMADA, EM VIRTUDE DA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE, JULGANDO-SE EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. (7). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)